Tribunal: TJES
Processo: 0001655-76.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001655-76.2017.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO MAX COLETA NALI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ApCrim 0001655-76.2017.8.08.0013

Violência Doméstica Contra a Mulher
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
JOÃO MAX COLETA NALI X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforte relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
JOÃO MAX COLETA NALI
, contra a Sentença de fls. 295/296, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal
, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude
da Comarca de
Castelo/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
e o co
ndenou

pela prática do crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (129, § 9º, CP, na forma da Lei nº 11.340/06)
à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões a fls. 305/311, a Defesa pugna pela

desclassificação da conduta para a aplicação do Artigo 129,
caput
, do Código Penal.
Subsi
diariamente, requer o redimensionamento da pena-base, bem como a aplicação da pena restritiva de direito, ou, o cumprimento da pena no regime aberto.

Em sede de contrarrazões
a
fls. 312-v/313, o Ministério Público se manifesta pelo não provimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id.3105217), pelo desprovimento do apelo.

Inicialmente, cumpre destacar que a autoria e materialidade restaram demonstradas nos autos pelo prontuário médico
a
fls. 105/144, pelas testemunhas, tanto em inquérito
a
fls. 9/13-v, quanto em juízo, reforçadas pela confissão do réu.

No que tange à alegação de imprescindibilidade do exame de corpo de delito a fim de caracterização do crime de lesão corporal, não assiste razão, tendo em vista a pacífica jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a exemplo do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA DO ROSTO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR.
1. O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Por outro lado, nos crimes de violência doméstica, dispõe a Lei n. 11.340/2006, que a autoridade policial deverá determinar a realização do exame de corpo de delito da ofendida, e requisitar outros exames periciais necessários (art. 12, IV), e que “Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde” (art. 12, § 3º) 2.
Nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova
(AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017). 3. No caso, onde nada disso ocorreu, uma simples fotografia do rosto da vítima, não periciada, não constitui prova suficiente de materialidade, senão um indício leve, sendo a absolvição de rigor (portanto). 4. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 691.221/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Além disso, cumpre
rememorar que nos crimes referentes a Lei Maria da Penha, a palavra da vítima possui valor preponderante. Além do fato de que, no caso em questão, o réu foi confesso.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).
2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (Sexta Turma do STJ, data de julgamento:27/09/2022;
AgRg no AREsp 2146872 / SP
).

No tocante a desclassificação do Artigo 129, §9°, na forma da Lei 11.340, para o Artigo 129,
caput
, Código Penal, observa-se o que foi dito em inquérito pela vítima a fl. 13-v:

[...]que na data de ontem, 09.06.2017 estava na praça de Aracuí – Castelo quando recebe ligações do conduzido pedindo a vítima para conversar com ela e ver sua filha; que a vítima disse que era para ele ir até ela; que o conduzido então foi ao local e lá ficou brincando com sua filha por vinte minutos; que o conduzido, logo após disse que iria embora, porém ao ver alguns amigos que estavam em um bar próximo foi beber com ele; que um amigo de ALEXSANDRA, conhecido como MARAJÁ que também é amigo do conduzido, pagou uma cerveja para a vítima e convidou para irem juntos ao baile; que após algum tempo a vítima e sua amiga foram para casa se arrumar para em seguida retornarem ao bar e irem todos para o baile;
que MARAJÁ não quis mais ir ao baile; que a vítima então disse que iria com sua amiga e não queria ir com o conduzido pois o mesmo estava embriagado; que devido a recusa da declarante em ir ao baile, o conduzido passou a agredir a vítima pegando em sua garganta tentando enforcá-la.; que em seguido segurou pelos cabelos passando a chutar e dar socos na vítima; que em seguida a conduzido soltou a vítima e de posse deu pedaço madeira, passou a desferir sobre a vítima; que devido as pauladas, a madeira quebrou ficando uma ponta; que o conduzido tentou perfurar a barriga da vítima com a ponta que havia ficado na madeira;[..]
[destaque]

Em juízo a vítima confirmou os fatos narrados em inquérito, além disso alegou que convivia com o acusado há uns quatro anos e tinham uma relação conturbada, já sendo, inclusive, agredida uma outra vez. Alegou ainda, que o maior motivo das brigas e dessa outra agressão foi causada por ciúmes por parte do ex-cônjuge.

Nesse contexto, o réu, por sua vez, em juízo, assumiu que estava embriagado e que agrediu sua ex-companheira.

Sob essa ótica, está claro, diante das provas testemunhais colhidas que o acusado cometeu o crime contra alguém com quem convivia, mesmo não morando juntos, onde, claramente, a vítima foi o polo mais frágil da relação, aplicando-se, assim, as disposições da Lei Maria da Penha.

A dosimetria também não merece reforma, visto
que o douto Magistrado de primeiro grau fixou
a pena-base no mínimo legal, razão pela qual despiciendas maiores considerações acerca
do pleito recursal de redimensionamento da sanção básica.

Da mesma forma, mantém-se como a fixação o regime inicial aberto, impossibilitada a substituição por penas restritivas de direito nos termos da Súmula nº 588, do STJ e do Art. 17 da Lei nº 11.340/06.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – DOSIMETRIA – MUDANÇA DE REGIME – NEGAR PROVIMENTO.

Mantém-se a sentença condenatória quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar de forma convincente que o réu praticou lesões corporais na vítima, no âmbito da Lei Maria da Penha.

Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.

Mantém-se a dosimetria fixando a pena em 03 (três) meses de detenção em regime aberto

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.